Tribunal: TJSP
Processo: 2294765-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso. Indeferimento. Irresignação indevida. As despesas apontadas pela agravante não estão incluídas no cálculo e, por óbvio, foram suportadas pelo exequente, nos termos do título executivo judicial sendo absolutamente irrelevante que constem com a rubrica de abatimento na memória de cálculo. A pretensão obstativa da executada, em

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso. Indeferimento. Irresignação indevida. As despesas apontadas pela agravante não estão incluídas no cálculo e, por óbvio, foram suportadas pelo exequente, nos termos do título executivo judicial sendo absolutamente irrelevante que constem com a rubrica de abatimento na memória de cálculo. A pretensão obstativa da executada, em verdade, revela propósito procrastinatório a atrair imposição de multa pela prática de ato atentatório a dignidade da justiça. Fixação de multa de 15% do valor da execução. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento com imposição de multa ao agravante.